Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708849-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA ABADIA DE ARAUJO SILVA, COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de MARIA ABADIA DE ARAUJO SILVA E OUTRA (processo n. 0043686-24.2010.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator